Tribunal: TJBA
Processo: 8037008-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037008-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXIA MANUELA SILVA NUNES Advogado(s): WILLIE UBIRAJARA MAXIMO MONFARDINI COSTA IMPETRADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor Padrão P - Grau III (Geografia), contra ato das Secretarias de Educação e de Administração do Estado da Bahia, que exigiu diploma de conclusão de curso superior antes da posse. A impetrante, na iminência de concluir o curso de Licenciatura em Geografia, solicitou a apresentação do diploma apenas no momento da posse, com base na Súmula 266 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da exigência de apresentação do diploma de conclusão de curso superior antes da posse no cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e STF pacifica o entendimento de que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não em etapas anteriores do concurso público, conforme Súmula 266 do STJ. A exigência de apresentação do diploma antes da posse é desproporcional e ofende o princípio do acesso aos cargos públicos, uma vez que a impetrante já comprovou estar em vias de concluir o curso. A apresentação de certidão de conclusão de curso emitida pela universidade é documento suficiente para comprovar a formação necessária para o cargo, sendo o diploma um mero ato burocrático. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O diploma de conclusão de curso superior deve ser exigido apenas no momento da posse no cargo público, conforme Súmula 266 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, I, II; Lei 12.016/2009, art. 1º; STJ, Súmula 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 48.367/AC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/10/2015, DJe 03/02/2016; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700708-46.2024.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, j. 18/07/2024; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1049046-73.2023.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, j. 06/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000004-10.2015.8.05.0211, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 27/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8037008-54.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – ALEXIA MANUELA SILVA NUNES e como Impetrado – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11